Tribunal: STF
Processo: Pet 13986
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição proposta por Sanny de Souza Corrales, com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem.



    A peticionante narra que



    “foi aprovada nas etapas iniciais do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado da Paraíba, obtendo êxito nas provas objetiva e discursiva, bem como nos exames médicos preliminares. Entretanto, foi eliminada na fase de Teste de Aptidão Física (TAF), mais precisamente por não atingir a pontuação mínima no teste de corrida, conforme item 10.6 do edital.“ (e-doc. 1, fl. 1). 



    Aduz que a referida eliminação 



    “ocorreu unicamente em razão de uma exigência física padronizada, que não levou em conta as peculiaridades e a natureza eminentemente burocrática e intelectual do cargo de Escrivão. Tal medida, amparada exclusivamente em previsão genérica do edital e da legislação estadual (Lei Complementar nº 85/2008, art. 24, VI), revela-se absolutamente desproporcional e atentatória aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e legalidade estrita” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Defende que “o cargo de escrivão exige muito mais a capacidade técnica e independe de maiores esforços físicos, conforme as atribuições do cargo elencadas no edital” (e-doc. 1, fl. 3). 



    A peticionante relata que, nos autos da ação ordinária que moveu em face do Estado da Paraíba, o Tribunal de origem 



    “embora tivesse concedido a tutela recursal, deu provimento ao apelo do Estado da Paraíba, modificando a sentença e determinando a sua eliminação do certame com fundamento na não aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), exigência cuja legalidade e razoabilidade são objeto de impugnação no Recurso Extraordinário interposto, para a surpresa da requerente” (e-doc. 1, fl. 4). 



    Alega que o acórdão ora recorrido contraria julgado desta Suprema Corte proferido nos autos do RE nº 505.654-AgR e que ameaça lhe causar “um prejuízo irreparável, pois impedirá sua participação no curso de formação – última turma convocada – inviabilizando, na prática, qualquer efeito útil ao provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 1, fl 4). 



    Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário por ela interposto na origem. Nesse ponto, defende a probabilidade do provimento do recurso, argumentando que 



    “não há viabilidade da exigência de prova física para cargos da Polícia Cível da Paraíba de natureza burocrática, situação essa que possui amparo jurídico ao pleito autoral e a procedência da sentença, o que demonstra o grave equívoco no desprovimento da ação judicial.



    Assim, decorre da tese jurídica central do recurso, que sustenta a inconstitucionalidade de se exigir teste físico para o cargo de escrivão – função eminentemente administrativa, técnica e cartorária –, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade, legalidade e proporcionalidade, todos previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal.” (e-doc. 1, fl. 8). 



    No tocante ao perigo da demora, aduz que 



    “o risco de dano grave é evidente, haja vista que se não for suspensa a eficácia do acórdão recorrido, a Recorrente será excluída definitivamente do certame, justamente na fase final, com o encerramento do curso de formação e da validade do concurso, sem qualquer possibilidade de reversão futura.” (-doc. 1, fl. 10). 



    Ao final, a peticionante requer 



    “a concessão imediata de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário intentado tendo, como corolário, a suspensão da eficácia do acórdão até o pronunciamento definitivo, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, do CPC, tudo para que a decisão recorrida não surta nenhum efeito, possibilitando, assim, a continuidade da requerente no curso de formação. 



    Ademais, requer-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a parte é beneficiária. 



    Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil. ” (eDoc. 1, fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de assistência judiciária justiça gratuita à requerente. 



    No mais, cumpre observar que, conforme verificado no sistema de consulta processual mantido no sítio do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba na internet (processo nº 0843846-85.2022.8.15.2001), o recurso extraordinário interposto pela ora peticionante no referido feito pende de juízo de admissibilidade naquela Corte, até o presente momento. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Incidem, no caso, a Súmulas nºs 634 e 635 do STF, as quais dispõem, respectivamente:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/19 - grifei). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBIL DADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8182-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/19 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF. 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar nº 4.028-AgR, Primeira Turma, Rel, Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/2016 - grifei). 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EXAME DE ADMISSIBILIDADE . MANEJO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL AINDA NÃO EXAURIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 634/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerados (i) o manejo de recurso extraordinário do autor ainda pendente de admissibilidade, na origem (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante de embargos de declaração no Tribunal Superior Eleitoral de recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e provido para não conhecer da ação cautelar, ficando, pois, revogada a liminar anteriormente concedida” (AC nº 3541/AM-MC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/10/14 - grifei).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos, notadamente em razão de o recurso extraordinário envolver questões fático-probatórias e a legislação local aplicável pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente